Tribunal: TJDFT
Processo: 0720122-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720122-21.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: ANDREIA CAMPOS TORRES, DISTRITO FEDERAL DESPACHO À Secretaria, para incluir no cadastro da primeira agravada o nome do advogado Carlos Otávio Ney dos Santos - OAB/DF 59.110 (CPC 272, § 5o). Após, renove-se o prazo da parte para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28/09/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator